Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO PENA ABAIXO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), fixando a pena em 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 11 dias-multa à razão mínima, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão espontânea e a alteração do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ; e, (ii) a adequação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, critério fundamentado na folha de antecedentes penais, não há o que ser revisto.

4. Como a confissão espontânea do réu foi corretamente reconhecida e integralmente compensada com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada, o que impossibilita a redução da pena, de modo que, conforme a Súmula 231 do STJ, a pena, na segunda fase da dosimetria, não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.

5. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, conforme o disposto no art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, sendo inviável a fixação do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2. O regime semiaberto é adequado para o cumprimento da pena quando o réu ostenta reincidência e maus antecedentes.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando presentes reincidência e pena superior a 2 anos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "c"; 44; 155, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE no 597270 RG-QO/RS; TJDFT, Acórdão 1614802, 00013023120198070001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/09/2022.